Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública do Distrito Federal, integrante da Carreira Socioeducativa, contra sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença coletiva, declarando extinto o feito com fundamento no art. 330, II, c/c art. 924, I, do CPC, por ausência de legitimidade ativa. A sentença coletiva originária foi proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se:(i) a servidora integrante da Carreira Socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF;(ii) a criação da nova carreira e a fundação de sindicato específico (SINDSSE/DF) afastam a representatividade sindical anterior e os efeitos da sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 5.351/2014 promoveu a desvinculação entre as carreiras socioeducativas e aquelas regidas pela Lei no 5.184/2013, criando estrutura funcional e sindical própria, com a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da ação coletiva.4. A sentença coletiva limitou seus efeitos aos servidores vinculados à Carreira de Assistência Social e representados pelo SINDSASC/DF, não abrangendo os integrantes da Carreira Socioeducativa.5. A tentativa de extensão dos efeitos da sentença coletiva a servidores não abrangidos pelo título executivo judicial configura execução ultra petita, vedada pelo art. 509, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017, não detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III e art. 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; CPC, arts. 330, II; 924, I; 509, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema no 823; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 27/08/2025.